Tribunal: TJDFT
Processo: 0719271-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA QUOTA LITIS. RESERVA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATUAIS. EXIGÊNCIAS AFASTADAS. CONTRATO. SUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reserva do montante correspondente aos honorários de advogado contratuais estabelecidos em percentual sobre o valor do êxito na demanda, mediante a juntada do instrumento de crédito.
2. O negócio jurídico de prestação de serviços de advogado, celebrado entre o recorrente e seus constituídos com cláusula quota litis, estabeleceu como retribuição pelos serviços prestados pelo advogado contratado o valor correspondente a 15% (quinze por cento) dos montantes eventualmente recebidos pelos credores.
3. A Lei no 8906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração do referido profissional. 3.1. O mencionado Estatuto prevê que o instrumento do negócio jurídico celebrado entre o advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de cobrança do valor dos honorários devidos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.